Tribunal: STF
Processo: ARE 1432391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, § 3º, do RITJ - Ausência de novas provas - Inocorrência de afronta à lei ou ao conjunto probatório - Pleitos que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal - Decisão mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, tampouco havia fundamento para conhecer-se a presente revisional. Como já destacado, nenhum dospontos salientados na longa reanálise do conjunto probatório apresentada pelo Peticionário inova em relação ao quanto já decidido nas preclaras decisões vergastadas.



    Não se fala em prova nova, nem em falsidade das antes amealhadas. Tampouco se vislumbra qualquer afronta atexto legal. Muito ao contrário, o v. Acórdão exarado pela egrégia 16ª Câmara Criminal deste Sodalício foi criterioso ao ajustar os montantes das reprimendas, bem fundamentando-o na legislação aplicável e desmerecendo, por isso, qualquer reparo ou adendo. A genérica alegação de “ausência de fundamentação escorreita” não se sustenta, eis que o decisum, mormente no tocante à análise da dosimetria penal, apresenta-se substancialmente fundamentado.



    Resta, enfim, evidente que o Peticionário não indica efetiva contradição entre o v. Aresto e legislação vigente, mas apenas externa seu inconformismo sobre a valoração dada às provas. E, porque bem analisadas as alegações nos autos originais, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade a macular a r. sentença e o v. Acórdão hostilizados.



    De fato, não tratou a r. decisão atacada de dar valoração a cada tese específica levantada pelo peticionário. Issoporque, como visto, não se presta a revisão criminal à renovação de argumentos debatidos à exaustão na ação de origem. E é certo que a leitura do v. Acórdão da c. 16ª Câmara Criminal, que manteve a condenação do ora Agravante, redimensionando suas penas, revela percuciente análise de todos os quesitos levantados na presenterevisional.



    (...)



    Extrapolou o ora Agravante, assim, os limites de cognição da revisão criminal, deixando o pleito de adequar-se aqualquer das hipóteses legais de cabimento da revisional. Inevitável, portanto, o indeferimento in limine."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente